Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO DO CRIME. DÍVIDA DE TRÁFICO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que mantém a prisão preventiva de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio.
2. A impetrante alega negativa de autoria, ausência de fundamentos para a custódia, primariedade e suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Admissibilidade da discussão probatória sobre autoria em sede de Habeas Corpus.
4. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.
5. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas do encarceramento (art. 319 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de negativa de autoria demanda exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, bastando, para a segregação cautelar, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes no inquérito e na denúncia.
7. A custódia cautelar mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente revelada pelo contexto da apreensão (entorpecentes, dinheiro em espécie e balança de precisão) e pela extrema gravidade da tentativa de homicídio vinculada à cobrança de dívida de drogas.
8. A motivação do crime revela comportamento violento e reprovabilidade acentuada, justificando a medida extrema para coibir a reiteração delitiva e resguardar a paz social.
9. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da prisão pelos elementos do caso concreto, especialmente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
10. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, quando estas se revelam insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública demonstrado pela gravidade dos fatos principais.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.